Tribunal: TJMT
Processo: 1004760-93.2017.8.11.0002
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004760-93.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARCIO LUIZ APPOLARI - CPF: 245.439.298-45 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO PROCESSO – ABANDONO DA CAUSA – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA E DE SEU ADVOGADO PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO – OBSERVÂNCIA – SENTENÇA DE EXTINÇÃO CONFIRMADA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO
.

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias.

O parágrafo primeiro, do mesmo artigo, estabelece que o juiz ordenará, nos casos dos nº’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta contra sentença exarada nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária nº 1004760-93.2017.8.11.0002, que tramitou na Vara Esp. em Direito Bancário da comarca de Várzea Grande, e extinguiu o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Irresignado, o banco apelante afirma que, para se decretar a extinção do feito, sem resolução de mérito, necessário, de fato, o abandono do processo, ou seja, deve haver demonstração inequívoca de que a parte pretende abandoná-lo, o que não se constata nos autos.

Aduz que não foi intimado pessoalmente para dar prosseguimento ao feito.

Afirma que, em atenção ao princípio do aproveitamento dos atos processuais, o feito deveria ser suspenso e não extinto.

Aduz que o douto Magistrado pautou por um rigorismo exagerado da norma, pois poderia, ao menos, ter-lhe intimado novamente para dar prosseguimento ao feito.

Pede, por fim, o provimento do presente recurso para reformar a sentença, determinando o regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, ante a ausência de citação.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A irresignação não merece acolhida.

Inicialmente, cumpre considerar que o § 1º do art. 485 do CPC exige a intimação pessoal da parte autora, e não de seus advogados, até mesmo, por conta de eventual desídia do causídico. Colhe-se da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, guardião da legalidade infraconstitucional:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ART. 267, § 1º, DO CPC. SÚMULA 83/STJ. ANÁLISE DO ART. 135 DO CTN PREJUDICADO. 1. Prequestionada a tese acerca da necessidade de intimação pessoal da parte ou do causídico, é de ser afastada a incidência da Súmula 211 do STJ. 2. Nos casos que ensejam a extinção do processo sem julgamento do mérito, por negligência das partes ou por abandono da causa (art. 267, incisos II e III, do CPC), o indigitado normativo, em seu § 1º, determina que a intimação pessoal ocorra na pessoa do autor, a fim de que a parte não seja surpreendida pela desídia do advogado. Incidência da Súmula 83 do STJ. 3. As questões referentes ao art. 135 do CTN só poderiam ser conhecidas pela instância a quo se houvesse adentrado no mérito, o que no caso não ocorreu, de modo a afastar a alegação de violação do referido artigo. Agravo regimental improvido
. (AgRg no AREsp 24553/MG, 2ª T., rel. Min. Humberto Martins, j. 20.10.2011, DJe 27.10.2011)

Amolda-se à espécie a teoria da aparência, tendo a intimação sido regularmente entregue no endereço do banco apelante, presumindo-se válido, portanto, o ato, previsto no § 1º do art. 485 do CPC, realizado pela via postal (id. 29175964), e não obstante a parte recorrente alegue que o endereço diverge do contido na exordial, fato é que neste endereço, também há uma sucursal/filial pertencente ao conglomerado, uma vez que fora apostado o carimbo da empresa no recebimento da missiva.

Nesse sentido, já se manifestou o STJ:

RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL - POSSIBILIDADE, SE EFETIVAMENTE ATINGIR SEU DESIDERATO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE NÃO SEJA NA PESSOA DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE AS PARTES - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 240/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO. I - Partindo-se do pressuposto de que é válida a intimação pela via postal a fim de cientificar o autor acerca da necessidade de promover o prosseguimento do feito, desde que atinja tal desiderato, e considerando não se mostrar crível que a carta devidamente encaminhada ao endereço da empresa-autora constante de seu estatuto social e da petição inicial, ainda que não recebida por seus representantes legais, não tenha chegado ao conhecimento destes, tem-se por atendida a exigência prevista no artigo 267, § 1º, do CPC; II - Reputando-se válida a intimação e remanescendo a autora da ação inerte, a extinção do feito, em que não restou conformada a relação processual com o ora recorrido, era mesmo a medida de rigor. Ressalte-se, assim, que, em se tratando de ação de busca e apreensão em que o réu não foi citado, a extinção do feito, de ofício pelo magistrado, prescinde da manifestação do réu. Afasta-se, por isso, a incidência, na espécie, do enunciado n. 240/STJ. III - Recurso especial não conhecido.
(REsp 1094308/RJ, 3ª T., rel. Min. Massami Uyeda, j. 19.03.2009, DJe 30.03.2009)

O inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil estabelece que o processo será extinto, sem julgamento do mérito, quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. O parágrafo primeiro do mesmo artigo estabelece que “
o juiz ordenará, nos casos dos nº’s II e III, o arquivamento dos autos, declarando a extinção do processo, se a parte, intimada pessoalmente, não suprir a falta em 05 (cinco) dias.
”

In casu
, verifica-se no id. 170554253, que o banco foi intimado para, no prazo de 05 dias, para dar seguimento ao feito, sob pena de extinção, bem como, no id. 170555170, os advogados do banco foram intimados via DJE, mas o autor quedou-se inerte caracterizando, assim, a situação descrita no art. 485, III, do CPC.

Desse modo, correta se mostra a decisão que decreta a extinção do processo.

Em julgado passível de confronto (Recurso Especial nº 554.773-MG), já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que, extinto o processo com fundamento no inciso II do art. 267 do CPC/73 (atual art. 485), “
não se aplica a Súmula nº 240 da Corte, que alcança, apenas, a extinção por abandono da causa pelo autor, objeto do inciso III do mesmo artigo
”.

Insta salientar que, no caso em apreço, é inaplicável a Súmula nº 240 do STJ. Isto porque a parte ré não integrou o polo passivo da lide, sendo, pois, despiciendo o seu requerimento para a extinção do processo por abandono da causa.

Nesse sentido, o STJ assim se pronunciou:

RECURSO ESPECIAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL - POSSIBILIDADE, SE EFETIVAMENTE ATINGIR SEU DESIDERATO - PESSOA JURÍDICA - RECEBIMENTO NO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE NÃO SEJA NA PESSOA DE SEUS REPRESENTANTES LEGAIS - POSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DA TEORIA DA APARÊNCIA - REQUERIMENTO DO RÉU - DESNECESSIDADE - AUSÊNCIA DE FORMAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL ENTRE AS PARTES - INAPLICABILIDADE DO ENUNCIADO N. 240/STJ - RECURSO NÃO CONHECIDO.
I - PARTINDO-SE DO PRESSUPOSTO DE QUE É VÁLIDA A INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL A FIM DE CIENTIFICAR O AUTOR ACERCA DA NECESSIDADE DE PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO, DESDE QUE ATINJA TAL DESIDERATO, E CONSIDERANDO NÃO SE MOSTRAR CRÍVEL QUE A CARTA DEVIDAMENTE ENCAMINHADA AO ENDEREÇO DA EMPRESA-AUTORA CONSTANTE DE SEU ESTATUTO SOCIAL E DA PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE NÃO RECEBIDA POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS, NÃO TENHA CHEGADO AO CONHECIMENTO DESTES, TEM-SE POR ATENDIDA A EXIGÊNCIA PREVISTA NO ARTIGO 267, § 1º, DO CPC;
II - REPUTANDO-SE VÁLIDA A INTIMAÇÃO E REMANESCENDO A AUTORA DA AÇÃO INERTE, A EXTINÇÃO DO FEITO, EM QUE NÃO RESTOU CONFORMADA A RELAÇÃO PROCESSUAL COM O ORA RECORRIDO, ERA MESMO A MEDIDA DE RIGOR.
RESSALTE-SE, ASSIM, QUE, EM SE TRATANDO DE AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM QUE O RÉU NÃO FOI CITADO, A EXTINÇÃO DO FEITO, DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO, PRESCINDE DA MANIFESTAÇÃO DO RÉU.
AFASTA-SE, POR ISSO, A INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE, DO ENUNCIADO N. 240/STJ.III - RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.(RESP 1094308/RJ, REL. MINISTRO MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, JULGADO EM 19/03/2009, DJE 30/03/2009)

Sem discrepância, esta colenda Câmara tem decidido:

APELAÇÃO Nº 86447/2011

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 48 HORAS, PROMOVER O PROSSEGUIMENTO DO FEITO - INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL - POSSIBILIDADE - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO EM RAZÃO DO ABANDONO DA CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.
REPUTA-SE VÁLIDA A INTIMAÇÃO PELA VIA POSTAL A FIM DE CIENTIFICAR O AUTOR ACERCA DA NECESSIDADE DE PROMOVER O PROSSEGUIMENTO, EM 48 HORAS, ENCAMINHADA AO ENDEREÇO INDICADO EM SUA PETIÇÃO INICIAL, AINDA QUE NÃO RECEBIDA POR SEUS REPRESENTANTES LEGAIS (267, § 1º, DO CPC). PRECEDENTES
.

EM RAZÃO DA INÉRCIA DO AUTOR, A EXTINÇÃO DO FEITO, EM QUE NÃO RESTOU ANGULARIZADA A RELAÇÃO PROCESSUAL, ERA MESMO A MEDIDA NECESSÁRIA.VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A SEXTA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DO DES. JOSÉ FERREIRA LEITE, POR MEIO DA CÂMARA JULGADORA, COMPOSTA PELO DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR), DR. MARCELO SOUZA DE BARROS (REVISOR) E DES. JURACY PERSIANI (VOGAL), PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO: RECURSO DESPROVIDO À UNANIMIDADE.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 65051/200

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDO DA CAUSA POR MAIS 30 DIAS (CPC, ART. 267, III) - INOCORRÊNCIA - EXTINÇÃO DECRETADA DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE - NÃO APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 240/STJ - DECISÃO CONFIRMADA - RECURSO DESPROVIDO.
A PARTE QUE DEIXA DE ATENDER À INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PROVIDENCIAR O ANDAMENTO DO FEITO (CPC, ART. 267, §1º), COMETE DESÍDIA QUE PODE JUSTIFICAR A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA HIPÓTESE DO ART. 267, III, DO CPC, PODENDO A MEDIDA SER DECRETADA DE OFÍCIO PELO JUIZ, SEMPRE QUANDO, SEM INJUSTIFICÁVEL A DESÍDIA, NÃO FOR POSSÍVEL A MANIFESTAÇÃO DESSE INTERESSE PELO RÉU
.VISTOS, RELATADOS E DISCUTIDOS OS AUTOS EM EPÍGRAFE, A PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SOB A PRESIDÊNCIA DO DES. LICÍNIO CARPINELLI STEFANI, POR MEIO DA TURMA JULGADORA, COMPOSTA PELO DR. JOÃO FERREIRA FILHO (RELATOR CONVOCADO), DR. JOSÉ M. BIANCHINI FERNANDES (REVISOR) E DES. LICÍNIO CARPINELLI STEFANI (VOGAL) PROFERIU A SEGUINTE DECISÃO: POR UNANIMIDADE, IMPROVERAM O RECURSO.

Dessa feita, se o advogado foi intimado pela imprensa oficial e a parte foi intimada pessoalmente, correta está a sentença.

Por conseguinte, restou patente o abandono da causa pela instituição financeira autora, que, malgrado tenha sido devidamente intimada a dar andamento ao feito, manteve-se inerte.

Por fim, não há que se falar, também, em ofensa aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas.

Diz o artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal, alterado pela Emenda Constitucional nº 45, de 08 de dezembro de 2004:

TODOS SÃO IGUAIS PERANTE A LEI, SEM DISTINÇÃO DE QUALQUER NATUREZA, GARANTINDO-SE AOS BRASILEIROS E AOS ESTRANGEIROS RESIDENTES NO PAÍS A INVIOLABILIDADE DO DIREITO À VIDA, À LIBERDADE, À IGUALDADE E À PROPRIEDADE, NOS TERMOS SEGUINTES:

LXXVII – A TODO, NOS ÂMBITO JUDICIAL E ADMINISTRATIVO, SÃO ASSEGURADOS A RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO E OS MEIOS QUE GARANTAM A CELERIDADE DE SUA TRAMITAÇÃO.

Como se vê, evidente seria a ofensa ao princípio da celeridade processual, assegurado pela Constituição Federal, se, após intimar o apelante, sem obter qualquer manifestação, a sentença fosse cassada para assegurar outros princípios em detrimento daquele previsto na Carta Magna, quando o recorrente já foi intimado via DJE, por meio de seu advogado, e pessoalmente por AR.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/07/2023